Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-38.2022.8.11.0012
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002002-38.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOÃO BENIGNO DOS SANTOS FILHO (APELANTE), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 818.491.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MARTINS GONTIJO - CPF: 844.185.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), V. T. F. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES RIOS - CPF: 040.135.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO CALANCA GARCIA - CPF: 012.101.028-70 (VÍTIMA), JOAO BENIGNO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.510.431-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – AUSÊNCIA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO – VÍTIMA ACORDADA NA HORA DO FATO – IRRELEVÂNCIA – CRIME PRATICADO DURANTE PERÍODO DE DESCANSO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 46 DA LEI 11.343/06 – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA QUIMICA – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – PENA INFERIOR A 4 ANOS
– INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 522,
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
. Desse modo, o crime de falsa identidade é formal, razão pela qual não se exige para a sua consumação resultado naturalístico consistente na efetiva desvantagem ou no prejuízo para outrem

É irrelevante o fato de a vítima estar ou não dormindo no momento do crime, bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso
.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 46 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 da referida lei (dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu na espécie.

É cabível a adoção do regime prisional fechado aos recincidentes condenados à pena inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em especial, os antecedentes, negativado em razão da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Benigno dos Santos Filho

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.

1002002-38.2022.8.11.0012, que o condenou pela prática do crime de furto norturno (CP, art. 155 § 1
o
) e falsa identidade (CP, art. 307).

Em suas razões recursais, a defesa busca a absolvição do crime de falsa identidade, porque não ficou comprovada a obtenção de vantagem ilícita pelo réu. Quanto ao crime de furto, busca o afastamento da causa de aumento do furto noturno, a aplicação da causa de diminuição da dependência de substância entorpecente (art. 46 da Lei 11.343/06) e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 181632232).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade do pleito defensivo, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 181632240).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento
do recurso (Id. 186076179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 20 de novembro de 2022, por volta das 22h20min., na rua Vereador Francisco de Albuquerque, bairro Centro, Setor Xavantina, na cidade de Nova Xavantina/MT, o apelante
João Benigno dos Santos Filho
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o período de repouso noturno, subtraiu, para si, 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan ES, de cor vermelha, placa KAJ-8645, avaliada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de propriedade da vítima Ézio Calanca Garcia.

Nas mesmas circunstâncias, o apelante atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Abstrai-se do caderno investigativo que, na noite dos fatos, uma equipe de investigadores de polícia se deslocava sentido à cidade de Água Boa/MT, quando, nas proximidades do ginásio de esportes, se depararam com o irrogado JOÃO BENIGNO DOS SANTOS FILHO, em momento no qual este, que estava sem capacete e utilizava tornozeleira eletrônica, empurrava em via pública pouco iluminada a motocicleta Honda CG 150 Titan ES, de cor vermelha, placa KAJ-8645.

Diante da atitude suspeita, os investigadores procederam à abordagem do incriminado, e o indagaram acerca do velocípede, ao que o denunciado, que apresentava certo nervosismo, respondeu que não estava em poder da chave, nem de sua documentação, sendo checado pelos agentes que a motocicleta pertencia à pessoa de WANDE ALVES DINIZ.

De posse destas informações, os policiais civis questionaram o imputado JOÃO BENIGNO acerca da propriedade da motocicleta, tendo este informado que o veículo de 02 (duas) rodas estava em seu nome, e, ao ser novamente interpelado a respeito, passou a dizer que o motociclo pertence ao seu patrão.

Ademais disso, quando indagado pelos agentes da lei acerca de sua identificação pessoal, o implicado atribuiu-se os nomes de MARCELO OLIVEIRA e MARCELO OLIVEIRA ARRUDA, com o fim de ocultar seus antecedentes criminais, sendo apurado na Delegacia de Polícia a verdadeira identidade do denunciado (JOÃO BENIGNO DOS SANTOS FILHO), que figura como reeducando no seio do Processo de Execução de Pena registrado sob o n.o 0002818-20.2016.8.11.0021, em trâmite na 2a Vara desta Comarca, em que cumpre reprimenda pela prática dentre outros crimes dos de furto qualificado e majorado, da mesma natureza retratada na presente inicial acusatória.

Ao ser inquirido na Delegacia de Polícia, o idoso EZIO CALANCA GARCIA confirmou estar na posse da motocicleta subtraída pelo denunciado há cerca de 06 (seis) anos, e que está registrada em nome de WANDE ALVES DINIZ, e que, na noite dos fatos, deixou o veículo estacionado em frente ao portão de sua residência, e que, depois das 22h., no momento em que tencionava guardar a motocicleta no imóvel, notou que havia sido afanada, razão por que se dirigiu até a Unidade Policial para registro da ocorrência.

A materialidade dos delitos e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 04), Boletim de Ocorrência n.o 2022.321130, (f. 08/09), pelos Relatórios de Investigação n.os 2022.13.81939, instruído com fotografias, e 2022.13.83862, (f. 12-20 e 93/94), Autos de Apreensão, Avaliação e Entrega, (f. 21, 33 e 67), depoimentos prestados pelos policiais civis, (f. 25/26 e 27/28), pelas declarações da vítima, (f. 29/30), pelo Termo de Reconhecimento de Objeto, (f. 31), pela certidão policial, (f. 87), e pelo vídeo da câmera de monitoramento, (f. 89).”
(Id.
181631694).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de furto noturno (CP, art. 155, §1o) praticado contra idoso (c/c o art. 61, II, “h” do CP) e por falsa identidade (CP, art. 307) e, após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo pelo crime de furto noturno, afastando a causa de aumento prevista no art. 61 do CP, e falsa identidade, razão pela qual lhe foi imposta a pena de
2 anos e 26 dias de reclusão
e
4 meses e 20 dias de detenção
, além do pagamento de 20 dias-multa, no regime inicial
fechado.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso requerendo a absolvição do acusado do crime de falsa identidade por atipicidade da conduta, argumentando, de forma sucinta, que não há provas suficientes de que ele obteve para si vantagem ilícita.

Primeiramente, necessário ressaltar que durante muito tempo a maioria da jurisprudência pátria defendia que a conduta de se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial com o intuito de ocultar eventuais antecedentes criminais seria atípica, já que configuraria mero desdobramento do direito de não se autoincriminar.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes.

Nesse contexto, destaco o seguinte aresto do STJ:

“O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos. ” (AgRg no HC 622.955/SC, Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 07/06/2021).

Ouvido em juízo, o réu negou ter atribuído a si falsa identidade, nos seguintes termos:

“Esclareceu que trabalha até o meio-dia aos domingos, bem como, que faz uso de remédios controlados por possuir depressão profunda. No dia dos fatos, o depoente fez uso de remédio controlado e depois ingeriu uma taça de champanhe que lhe foi dada por seu sogro. Em seguida, seus pensamentos ficaram alterados e o depoente continuou ingerindo bebida. Em dado momento, o depoente disse para sua esposa que queria ir à piscina para melhorar, pois não estava bem. Tais fatos ocorreram às 20h00min. Quando o depoente estava na piscina, encontrou as pessoas de Marcelo e Fernando, os quais já conhecia da piscina e às vezes os encontrava naquele local aos finais de semana, por se tratar de uma área de lazer. Marcelo e Fernando indagaram ao depoente se queria mais cerveja, tendo o depoente aceitado, de modo que disseram que iriam lhe dar uma caixinha de cerveja. O irmão do depoente pegou sua moto sem pedir emprestado e a deixou em frente à praça. Esclareceu que suas passagens anteriores são por furtos de objetos, em sua maioria tentados, afirmando que nem para bandido nunca prestou. Afirmou não ter praticado o crime de falsa identidade, esclarecendo que todos os policiais conhecem o depoente e que alguns policiais não querem o depoente na cidade de Nova Xavantina, pois participou do processo que culminou na expulsão de um policial corrupto. Afirmou ser impossível ter apresentado documento falso, pois não tinha documento de identidade e no dia de sua prisão um policial lhe deu sua nova identidade. Afirmou que os policiais estão fazendo de tudo para o que o depoente permaneça preso. Reafirmou não ter apresentado nenhum documento falso, esclarecendo que disse que Marcelo e Fernando pediram para o depoente pegar a moto. O depoente não disse para os policiais que seu nome era Marcelo ou Fernando, e sim João.”
(Transcrição de interrogatório retirado da sentença, Id. 181632224).

Todavia, o Policial Civil
Antônio Neves de Oliveira,
ouvido em juízo, narrou que abordou o apelante em via pública por estar em atitude suspeita, ocasião em que ele forneceu o nome ora de Marcelo Oliveira, ora de Marcelo Arruda, e diante da contradição, foi conduzido à Delegacia, onde sua verdadeira identidade foi revelada, constando várias condenações por delitos patrimoniais em seu nome, veja-se:

Durante a abordagem, o réu entrou em várias contradições, tendo se identificado com um nome errado, falando que a moto era de sua propriedade, falando que a moto era de propriedade de seu patrão. O réu disse que morava na saída para a cidade de Barra do Garças, sendo que o colocaram na viatura e o levaram até o local indicado por aquele. Quando chegaram na saída para Barra do Garças, o réu disse que morava em outro lugar, indicando uma residência no bairro Estilac Leal, que fica próximo à saída para Água Boa, sendo que se deslocaram até o local indicado e mais uma vez não o encontraram. Desta forma, resolveram levar o réu para a delegacia, sendo que mesmo na repartição policial aquele continuava mentindo sobre seu nome. Foi realizado o reconhecimento facial pelo sistema GEIA, o qual resultou em três ou quatro nomes, sendo que o depoente conseguiu identificá-lo pela foto como sendo João Benigno dos Santos. Após interpelar o réu, informando-o que conseguiu identifica-lo, o réu confirmou sua verdadeira identidade e confessou que a moto não era de sua propriedade e que havia pegado o veículo em outro bairro no Setor Xavantina e estaria levando-a para o Setor Nova Brasília. Enquanto lavravam o boletim de ocorrência, a vítima Ezio chegou à delegacia de polícia narrando que sua motocicleta teria sido furtada da calçada de sua residência. O réu estava sozinho no momento da abordagem, a qual ocorreu por volta das 22h00min. O réu estava sem capacete quando foi abordado. O réu se identificou com vários nomes diferentes, tais como João Oliveira e Marcelo Oliveira. O réu dizia seu sobrenome errado para que não batesse com os dados de sua mãe. O réu estava visivelmente embriagado. O depoente acha que o réu se identificou como sendo Marcelo Oliveira Arruda. O réu dizia que a moto pertencia ao seu patrão, que teria vindo da fazenda e que seu patrão não podia saber que o acusado estava com o veículo, se não perderia seu emprego. Quando fizeram a checagem da moto, descobriram que estava registrada em nome de Wande Diniz. Nenhuma informação fornecida pelo réu batia. O réu não portava a chave do veículo. O réu dizia que estava bebendo em um bar e que teria perdido a chave da moto. O réu não portava documentos pessoais ou do veículo. Depois que abordaram o réu, se deslocaram até os locais indicados por este como sendo sua residência, sendo uma fazenda distante cerca de oito quilômetros sentido a cidade de Barra do Garças e uma residência no bairro Estilac Leal, próxima à saída para Água Boa, contudo não localizaram as residências informadas pelo denunciado. O nome verdadeiro do réu só foi descoberto após a realização do reconhecimento facial via sistema GEIA. O réu disse que estava levando a moto para um terceiro, o qual a teria encomendado. O réu não mencionou se receberia recompensa pela subtração da moto. O depoente soube, pela vítima, que a moto estava na calçada em frente a residência desta. O depoente acredita que a subtração do veículo foi praticada por volta das 22 horas, ou seja, pouco antes da abordagem. O depoente acredita que a distância entre o local da subtração e da abordagem seja de aproximadamente mil metros. No momento da abordagem, o réu não utilizava tornozeleira eletrônica. A motocicleta estava em nome de Wande Diniz, mas pertencia à vítima Ézio. O depoente não conhecia o réu, contudo outros policiais o conheciam. O réu não disse para o depoente que teria pegado a moto a pedido de Marcelo. O réu estava embriagado, mas não estava alterado e tinha discernimento, tanto que falava coisas para ocultar os fatos.”
(Transcrição de depoimento retirado da sentença, Id. 181632224).

Corroborando a narrativa apresentada acima, o Policial Civil
Marcelo Gonçalves Rios
relatou que estava de plantão no dia dos fatos e acompanhou a abordagem do apelante,
in verbis:

“Quando pararam para conversar com o suspeito, notou que este não estava com a chave da moto na ignição. O rapaz também usava tornozeleira eletrônica, o que tornou a situação mais suspeita. O depoente indagou sobre a propriedade e o documento da moto, sendo que o réu, em princípio, falava que a moto era de sua propriedade. Foi estranho o fato de o réu não portar a chave e o documento da moto. Foi feita checagem pessoal para verificar se o réu estava portando arma de fogo. Em seguida, continuaram questionando o denunciado sobre a propriedade do veículo. O réu mentiu diversas vezes sobre sua identidade, sendo que inicialmente disse se chamar Marcelo Arruda, em seguida, Marcelo Oliveira. O réu disse diversas vezes que se chamava Marcelo, sendo que ficava trocando o sobrenome. O depoente checou a placa do veículo no sistema e depois indagou o réu se a moto estava em seu nome, tendo o réu dito que sim, contudo o depoente lhe disse que o veículo estava em nome de um terceiro. Assim, o réu alterou sua versão e disse que a moto pertencia ao seu patrão. Indagaram onde estava tal patrão e diligenciaram sentido a Barra do Garças, até o local onde o réu alegou que estava seu patrão. Quando chegaram ao local indicado, o réu disse que o local correto era no sentido a Água Boa, sendo que se deslocaram até o novo local indicado, a fim de averiguar se a moto realmente pertencia ao patrão. Quando chegaram ao bairro Estilac Leal, contudo o réu novamente disse que aquele não era o local correto. O depoente percebeu que o réu estava fazendo os policiais de “bobo”, de modo que decidiram ir para a delegacia de polícia para checar o nome do réu e a propriedade do veículo
. Na delegacia de polícia, utilizara o sistema que faz checagem de pessoas já cadastrada, constatando que o réu estava cadastrado como João Benigno
. Em seguida, comunicaram o delegado de polícia. Cerca de vinte a trinta minutos após chegarem à delegacia de polícia com o réu, a vítima chegou à repartição policial para registrar o furto, ocasião em que a comunicaram que a moto já estava apreendida e o suspeito preso. A primeira alegação do réu sobre a moto foi no sentido de que o veículo lhe pertencia.
O verdadeiro nome do réu foi descoberto apenas na delegacia. O réu só confirmou seu verdadeiro nome após terem feito sua identificação no sistema. Após a checagem no sistema, descobriram que o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, tendo inclusive cerca de 30 anos em condenações
. O depoente não participou das diligências de coleta de imagens de câmeras de segurança. Salvo engano, o réu disse que seu patrão se chamava Fernando, mas não se identificou com esse nome.”
(Transcrição de depoimento retirado da sentença, Id. 181632224).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turmade Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Dessa forma, é inviável o pleito de absolvição manejado pela defesa, pois devidamente demonstrado que o réu atribuiu a si falsa identidade perante as autoridades policiais com objetivo de ocultar seu histórico criminal.

Quanto ao pedido de afastamento da causa de aumento do furto praticado em período noturno, ao argumento de que a vítima estava acordada, a razão não assiste à defesa.

A causa de aumento em comento é aplicada considerando a prática do crime em período de repouso, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração.

Assim, para a incidência da majorante, basta que a conduta tenha sido praticada no período em que a população se recolhe para descansar, de modo que não é necessário que a vítima esteja dormindo. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1o, DO CP). AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE AS VÍTIMAS ESTIVESSEM EFETIVAMENTE REPOUSANDO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. II - Destarte, é suficiente a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo, repiso, irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime (precedentes). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 1.999.461/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 31.5.2022.)

Na hipótese, ficou devidamente demonstrado que os fatos ocorreram no período noturno, inclusive o apelante confessou em juízo que o furto ocorreu após as 20h, e a vítima narrou que estacionou a motocicleta em frente à sua residência após as 18h (mídias, Id. 181632218), de modo que a causa de aumento deve ser mantida.

A defesa busca, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena da dependência química (art. 46 da Lei 11.343/06), argumentando que o réu possui problemas com uso de álcool e que os policiais relataram que ele parecia embriagado quando foi abordado.

Todavia, para a aplicação da causa de diminuição
prevista no artigo 46 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração de que o agente, no momento da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, por força das circunstâncias previstas no artigo 45 da referida lei (dependência de droga ou efeito proveniente de caso fortuito ou força maior), o que não ocorreu na espécie.

Em que pese a possibilidade de o apelante estar embriagado, não ficou evidenciado no conjunto probatório que a ingestão de bebida alcoólica pelo acusado foi caso fortuito ou por força maior, e sim que voluntariamente saiu para beber com alguns amigos, conforme se dessume do seu interrogatório judicial.

Além disso, não há nos autos nenhum documento que comprove as alegações defensivas de que o réu possui dependência química do álcool, descabendo aplicar a referida causa de diminuição de pena.

Por fim, não há falar em alteração do regime fechado. Isso porque, embora a pena aplicada seja inferior a 4 anos de reclusão, as circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes, tratando-se ainda de multirreincidente, com 11 condenações transitadas em julgado, cujas penas somam mais de 30 anos de prisão.

Dessa forma, nos termos do art. 33, § § 2o e 3o, do CP, o regime fechado se mostra mais adequado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024